Tribunal: STF
Processo: HC 212849
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE DROGAS -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 726.947/SP.
     
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no contexto em que envolvida a apreensão de dois tijolos de maconha, pesando 645,8 gramas, 113 porções individuais de maconha, pesando 428,4 gramas, 494 porções individuais de cocaína, pesando 572,4 gramas, além de sacos plásticos contendo diversos pinos e R$ 250,00 em dinheiro. O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba /SP, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam a existência de condições pessoais favoráveis. Afirmam suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 
    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 11 de março de 2022, revelou haver sido recebida a denúncia, no processo nº 1500188-95.2022.8.26.0567, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP. Foi designado o dia 18 de maio de 2022 para a realização da audiência de instrução e julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
    8. Além disso, as questão suscitada neste habeas corpus, referentes à insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O habeas formalizado no STJ voltou-se contra decisão do Relator, no TJ/SP, mediante a qual indeferiu liminar. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. 
    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos.
    10. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (doc. nº 2, fl. 84), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes -- dois tijolos de maconha, pesando 645,8 gramas, 113 porções individuais de maconha, pesando 428,4 gramas, 494 porções individuais de cocaína, pesando 572,4 gramas, além de sacos plásticos contendo diversos pinos e R$ 250,00 em dinheiro --, a indicar o envolvimento no trafico de drogas. Apontou a reincidência do paciente, dizendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. 
    11. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.
    12. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:
    PRISÃO PREVENTIVA -- REINCIDÊNCIA -- PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)
     
    13. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva.
    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
Relator